Tribunal: TJES
Processo: 0025558-64.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025558-64.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENSEADA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

APELADO: FRANCISCO RICARDO VENTURA FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
s

conhecido
s
e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0025558-64.2004.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
MARGARETH VETIS ZAGANELLI,
ENSEADA EMPREENDIMENTOS LTDA
E
STAR CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA

EMBARGAD
O
:
FRANCISCO RICARDO VENTURA FILHO

R
ELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso
s
de embargos de declaração oposto
s

em razão de acórdão
que conheceu e negou

provimento ao
s
apelo
s

dos ora embargantes
.

Em suas
razões recursais
ENSEADA EMPREENDIMENTOS LTDA
e

STAR CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA

a
sseveram que
“se equivoca o v. acórdão quando afirma que não há necessidade de se discutir ‘a extensão do direito de regresso de cada apelante’”,
sendo certo que
“deve haver um julgamento individualizado e paralelo da denunciação”
;
“também perpetuando o error quanto à condenação solidária das partes Requerida e Denunciadas sem base legal para tanto”,
até mesmo po
r
que
“Como forma de subsidiar a pertinência da aplicação do regime de solidariedade in casu, faz referência ao REsp 925130 SP 2007/0030484-4”;

bem como que
“o v. acórdão parte de premissa fática equivocada para alicerçar sua conclusão em relação aos ressarcimentos pretendidos”.

MARGARETH VETIS ZAGANELLI,
por sua vez, em suas razões assevera a necessidade de suprir omissão para que
“
seja reconhecida a perda parcial do interesse, visto que as medidas cabíveis em sua unidade, visando cessar os vazamentos, já foram adotadas na sua integralidade antes do proferimento da r. sentença, não havendo razão para manutenção de comando obrigacional do qual não advirá nenhum efeito”;
que
“Não há falha na manutenção/conservação do imóvel a ser imputada à Requerida, ora Embargante, já que os problemas narrados antecedem a sua venda/ocupação”.

C
ontrarrazões apresentadas.

Passo ao apreço conjunto das irresignações.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece terem se atentado as partes irresignadas, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmarem a ocorrência de
vícios
no acórdão embargado,
os embargantes
, em verdade, pretendem rediscutir causa já decidida, vez que insistem em trazer novamente à tona matérias devidamente apreciadas.

Digo isto porque p
or ocasião do julgamento do
s

apelo
s
restou consignado,
primeiramente,
que
“
a situação
noticiada nestes autos
se arrasta, pelo menos, desde 1999 quando se manifestaram os primeiros sinais de infiltração na unidade 1201 do apelado FRANCISCO”
,
sendo certo que
“
Em que pesem os argumentos das apelantes, os elementos de prova carreados aos autos me permitem concluir, com segurança, que os problemas de infiltração e prejuízos
da
unidade 1201 do apelado FRANCISCO, foram causados
pela

insuficiência/inexistência de impermeabilização
na unidade 1301 da apelante MARGARETH”.

Restou asseverado também que
“
O

apelado FRANCISCO
iniciou sua via-sacra em busca de solução, cientificando
à apelante MARGARETH
que a origem do problema era na sua unidade 1301 (acima da unidade 1201 prejudicada)
,
sem que essa esboçasse interesse na solução,
incorrendo em evidente omissão, mesmo
ciente
que a responsabilidade poderia recair sobre si”

e que “
Pelo acervo probatório dos autos, evidenciou-se que a unidade 1301 da apelante MARGARETH
tem
problemas de
infiltração conforme demonstrado no
laudo pericial (fl. 651):’
i)
revestimento cerâmico danificado na escada do deck (1° degrau);
ii)
a
usência de integridade do rejunte no revestimento cerâmico da área de laser
(sic.)
;
iii)
a
us
ê
ncia de qualquer tipo de impermeabilização abaixo do deck da piscina;
iv)
f
alta de impermeabilização de ralos no piso da
á
rea externa de laser
(sic.)
;
v)
f
ixaç
ã
o dos bancos metálicos feito posteriormente a coloca
çã
o das cerâmicas do piso, indicando que houve perfura
çã
o; e
vi)

danifica
ç
ão da integridade da impermeabiliza
ç
ão de manta naqueles pontos’”.

D
ada intelecção subsidiou a compreensão de que
“
Havendo
infiltrações
na unidade 1301 da apelante MARGARETH
(
mesmo que
essa
ainda não soubesse
a extensão do problema ou os locais afetados)
, cabia exclusivamente a ela ter acionado a garantia junto às apelantes/
litisdenunciadas
construtoras
(
ENSEADA e STAR
)
para a solução
:
isto é
diligência mínima que se espera de uma pessoa
que adquire imóvel que apresenta problemas
nitidamente
estruturais logo nos primeiros meses de uso”
,

motivo pelo qual externou-se o entendimentode que
“
a apelante MARGARETH não é vítima, mas sim neglig
ente
quanto aos seus deveres de proprietária,
e sua omissão infirma o seu argumento de erro da sentença por tê-la responsabilizado solidariamente às apelantes/litisdenunciadas ENSEADA e STAR”.

A
liás, no que se refere à responsabilização solidária, assentou-se, inclusive, que
“
recai
também sobre as litisdenunciadas/apelantes ENSEADA e STAR, tendo em vista que
a perícia
(
fls. 620/655;
fls. 689/695; fls. 718/721
)
demonstra,
inequivocamente,
que houve vício construtivo
oculto”,

até mesmo porque
“
o ônus da ‘prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
era

das

litisdenunciadas/apelantes ENSEADA e STAR,
do que não se desincumbiram”.

Aliás,
por tais motivos
também
conclu
iu-se
que
“não há que se falar de eventual ‘julgamento de improcedência da lide secundária’ ou ‘ausência de sua apreciação’”,
haja vista que
“
A lide secundária

foi
julgada
conjuntamente com a lide principal
fixando-
se
adequadamente a
responsabilidade direta e solidária
das
litisdenunciadas/apelantes ENSEADA e STAR
que descumpriram seus deveres de fornecedoras em relação à denunciante/apelante MARGARETH (e, também o apelado FRANCISCO),
inclusive com direcionamento da verba sucumbencial”.

I
mportante pontuar, inclusive, que em relação a tal temática fez-se referência a jurisprudência da Corte Cidadã apenas para reforçar a intelecção de que a solidariedade consiste em afirmar que a condenação recai
sobre a integralidade das obrigações estabelecidas pela sentença recorrida e a regra é que
cada/
qualquer
devedor responde pela integralidade da dívida
.

Como se não bastasse, restou assentado também que

“
não
há que se discutir aqui a extensão do direito de regresso de cada apelante eis que, conforme bem pontuado pelo juízo de primeira instância, o objeto desta ação é a solução da infiltração que causa prejuízos para o apelado FRANCISCO”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terceira
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo diante d
a jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de que “
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
os
embargante
s

com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
,
porém,

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

REL
A
TORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER de ambos os aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.